Tribunal: CARF
Processo: 13839.000383/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000383/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
PEDRO MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000383/2010-95
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.983 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000383/2010-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 5 a 10, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, no valor de R$ 2.537,10,
sujeito à multa de ofício, e o Imposto de Renda Pessoa Física – código 0211 no valor de
R$ 1.043,09, sujeito à multa de mora, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até
30/12/2009), perfazendo um crédito tributário total de R$ 6.726,29.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7 e
8, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos da Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do
Brasil no valor de R$ 106.570,12, por falta de comprovação;
2.2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
8.341,78, por falta de comprovação;
3. Devidamente cientificado da autuação em 14/12/2009, fl. 26, o contribuinte
apresentou tempestivamente, fl. 30, a impugnação de fl. 02 para alegar, em síntese, que:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.983 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000383/2010-95

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre a acusação de omissão de rendimentos recebidos da
Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil no valor de R$ 106.570,12, por falta de
comprovação, uma vez que infração relativa à Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor de R$ 8.341,78, não foi impugnada.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente juntou laudo médico emitido
pela UBS Central da Prefeitura do Município de Jundiaí, datado de 29/12/2010 (fl. 12). Além
disso, juntou também relatório médico assinado por Otávio Augusto Câmara Clark/CRM 84863
oncologista do Instituto do Radium Oncologia de Campinas, datado de 21/11/2006 (fl. 13). O
segundo documento corrobora o primeiro, contudo, não é necessário para o deslinde da
controvérsia, uma vez que o laudo apresentado supre os requisitos legais, nos termos da Súmula
CARF n.o 63.
Ressalta-se, ademais, que a isenção do recorrente fora reconhecida por este
Conselho em julgamento datado de 23 de março de 2011, em relação ao ano-calendário de 2005.
A decisão foi assim ementada (fls. 64-69):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Ficam isentos da tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive
a sua complementação, percebidos por portador de moléstia grave elencada em lei,
devidamente reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. A isenção se aplica aos
rendimentos de aposentadoria recebidos a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.

GLOSAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
MATÉRIAS
INCONTROVERSAS.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.983 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000383/2010-95

Matérias não contestadas, restando incontroversas as glosas efetuadas.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Importa, assim, reconhecer o direito do recorrente à isenção prevista no art. 6°,
incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713/1998.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 78
DF CARF MF
Original